Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600975-07.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
09/03/2022
Número: 0600975-07.2020.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/01/2022
Processo referência: 0600975-07.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600975-
07.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do candidato Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro do Partido
Social Democrático - PSD de Paranaguá, relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de
vereador, e conforme estabelece o art. 32, da Res. TSE 23.607/2019 e, conforme estabelece o art.
32, da Resolução TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e
cem reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.(Prestação de contas eleitorais das eleições municipais de 2020, do
candidato Daniel Gustavo Giaretta Fangueiro do PSD, para o cargo de vereador no município de
Paranaguá-PR, julgadas desaprovadas tendo em vista que o prestador não apresentou os extratos
das contas bancárias. Além disso, houve arrecadação de recursos de origem não identificada. Não
foram apresentados documentos que comprovassem a origem dos recursos recebidos no valor
total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), não sendo possível a identificação da forma e da
origem da arrecadação da receita. O doador originário deve estar adequadamente identificado para
que se possa aferir a regularidade da receita. Houve a regular intimação do prestador de contas
para que apresentasse documentos, por exemplo, comprovante de transferência, mas não houve
resposta à intimação, caracterizando o recebimento de recursos de origem não identificada (art. 32,
§§ 1º e 2°, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO
VEREADOR (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42902
288
21/02/2022 11:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.424

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600975-07.2020.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR0093949A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGANTE: DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR0093949A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS
NÃO ATENDIDOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

1. Mero inconformismo quanto ao não
acolhimento dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
não consagra os requisitos para a
alegação de omissão.

2. A finalidade dos embargos de
declaração não é rediscutir a matéria já
Num. 42902288 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111293929100000041875904
Número do documento: 22022111293929100000041875904

julgada, ou seja, não se destinam a
reformar a decisão, e sim, analisar a
existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.

3. No particular, não encontram-se
configuradas quaisquer das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos de declaração não
acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por DANIEL GUSTAVO
GIARETTA FANGUEIRO, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra
acórdão proferido por este e. Tribunal (id. 42840038) que negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 42854617), o recorrente alega a ocorrência de omissão
no referido acórdão, uma vez que “Vossa Excelência afirmou que houve prejuízo na
análise das contas pela Justiça Eleitoral, sendo impossível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade”. Aponta, ainda, ser possível a apresentação de
documentos para prestação de contas em fase de embargos de declaração.

Por fim, requer seja dado provimento aos embargos de declaração para suprir
a suposta omissão, com efeitos infringentes, para aprovar as contas de campanha.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
Num. 42902288 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111293929100000041875904
Número do documento: 22022111293929100000041875904

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil pontua as possibilidades para
oposição de Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, no parágrafo único do mesmo artigo:

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Outrossim, a natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a
sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.

No caso em exame, o embargante alega a ocorrência de omissão em virtude
do não reconhecimento dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o
julgamento da prestação de contas do candidato.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de
apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Ocorre, no entanto, que em momento algum demonstrou-se qualquer
omissão praticada.

Impossibilita-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, vez que restou oportunizado ao candidato manifestar-se em momento
adequado, sendo-lhe deferido à época dilação de prazo para a obtenção e apresentação
dos documentos.

Ademais, o vício apontado atingiu o montante de R$ 4.100,00, que representa
88,93% do total dos recursos de campanha (R$ 4.610,00), o que compromete a aferição
da lisura contábil das contas e ultrapassa o limite mínimo de 10% fixado para aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por esta egrégia Corte.

Num. 42902288 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111293929100000041875904
Número do documento: 22022111293929100000041875904

Friso que o mero inconformismo quanto ao não acolhimento de tais princípios
não consagra os requisitos para a alegação de omissão. Nota-se, em verdade, que o
embargante busca o reexame da matéria, o que não é permitido pela estreita via dos
embargos de declaração.

Ainda, o embargante aduz que é possível a juntada extemporânea de
documentos.

Entretanto, ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão embargado
foi claro ao definir que:

A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, sob pena de preclusão, a possibilidade de serem
requeridas diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, no prazo de 03 (três) dias senão vejamos:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Na hipótese de que se cuida, o recorrente foi intimado do parecer de diligências, em
02/07/2021, para apresentar a prestação de contas retificadora (id. 42717133).

Na sequência, em 09/07/2021, o candidato apresentou petição (id. 42717135) solicitando
dilação de prazo por mais 03 dias, com a justificativa que estaria tendo dificuldades de
conseguir os documentos requisitados em razão das restrições dos bancos por causa da
pandemia do Covid-19.

O pedido foi deferido em 21/07/2021, concedendo ao candidatado mais 15 dias para
aquisição e apresentação dos documentos (id. 42717137).

Ocorre, no entanto, que, decorrido o prazo em 09/08/2021, o candidato permaneceu inerte,
sem qualquer manifestação (id. 42717140).

Nesse contexto, cabia ao candidato apresentar a documentação solicitada pelo parecer de
diligências ou até mesmo requerer mais dias para atender a determinação dentro do prazo
concedido pelo Juízo, apontando expressamente as razões que motivaram a necessidade
do pedido de dilação, o que não fez.

Nota-se que no recurso a parte fundamenta a ausência da apresentação dos documentos
em razão de “equívoco no momento do envio da prestação de contas”, justificativa
insuficiente para afastar a preclusão. Além disso, os documentos não podem ser juntados
após publicado parecer conclusivo, ocorrido em 13/08/2021.

Assim, tem-se que restou oportunizada à parte manifestar-se no momento adequado, não
havendo que se aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para escusar
a inércia do prestador.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
Num. 42902288 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111293929100000041875904
Número do documento: 22022111293929100000041875904

vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600975-07.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020
DANIEL GUSTAVO GIARETTA FANGUEIRO VEREADOR, DANIEL GUSTAVO GIARETTA
FANGUEIRO - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-
A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR94217-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES
- PR16759-A, MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR0093949A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE
PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 42902288 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111293929100000041875904
Número do documento: 22022111293929100000041875904

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.02.2022.

Num. 42902288 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/02/2022 11:29:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022111293929100000041875904
Número do documento: 22022111293929100000041875904